Tribunal: TJMT
Processo: 1029971-30.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029971-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE MELLO - CPF: 770.313.501-15 (AGRAVANTE), JOSEMAR FERRONATTO - CPF: 174.771.901-34 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ISAIAS ROMEIRO - CPF: 389.011.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - USUCAPIÃO - CONEXÃO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há hipótese de conexão entre a demanda possessória e usucapião, porque ausente identidade de pedido de causa de pedir, e em particular, se observado que uma das áreas usucapiendas se encontra em nome de parte que não figura na possessória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029971-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Luiz Carlos de Mello

AGRAVADO: Josemar Ferronatto

Processo Origem:

Ação de Reintegração de Posse nº 1013132-16.2022.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cláudia

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Carlos de Melo
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida por
Josemar Ferronatto
, indeferiu o pedido de conexão com a Ação de Usucapião n. 1000431-56.2022.811.0101, na qual é autor.

Alega que a Ação de Execução tem as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, além de tratar do mesmo imóvel. Complementa que na Usucapião a pretensão é a comprovação da posse mansa, pacífica e com
animus dominus
, sendo distribuída anteriormente a Reintegração de Posse.

Realça que as ações devem ser conexas a fim de evitar prejudicialidade externa ou decisões conflitantes.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para que seja deferido a conexão, com a suspensão da reintegração de posse até o julgamento da usucapião.

Sem pedido liminar.

Sem contraminuta (Certidão id. 201943692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida por Josemar Ferronatto, indeferiu o pedido de conexão com a Ação de Usucapião n. 1000431-56.2022.811.0101, ajuizada pelo ora agravante.

Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse n. 1013132-16.2022.8.11.0015, ajuizada em 28/07/2022, por Josema Ferronatto contra Luiz Carlos de Mello, Isaias Romero e Vlademir Canezin, na qual defende ser o legítimo senhor e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Dom Bosco, com área total de 2.573,6689 hectares, compreendido pelas matrículas n. 6.485 e 6.486 do CRI de Sinop, cuja sucessão remonta ao ano de 1992.

Em manifestação (id. 109803119 - autos de origem), o requerido agravante, Luiz Carlos de Mello, informou que interpôs em data anterior (20/06/2022), Ação de Usucapião n. 1000431-56.2022.8.11.0101, na qual defende ter o domínio das matrículas n. 6485 e 6486. Postulou pela conexão das ações, o que foi indeferido nos seguintes termos:

Em relação ao pedido de conexão probatória (ID 119476074 – 01.06.2023) também indefiro, já que os institutos discutidos nos processos divergem, posto que na usucapião discute-se o domínio, enquanto na possessória discute-se a posse do imóvel, podendo prosseguir ambos os feitos de forma autônoma.

Neste contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de conexão das ações - possessória e usucapião.

Com efeito,
é caracterizada a conexão quando há identidade de causas de pedir ou de pedidos, nos termos do art. 55 do CPC/15, e o seu reconhecimento tem por finalidade a reunião dos processos para julgamento conjunto, de modo a evitar a prolação de decisões contraditórias. Neste sentido, dispõe o art. 55, do CPC:

“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”

Na ação de reintegração de posse busca-se a tutela da posse quando há esbulho, ou seja, quando há perda da posse, tomada de forma injusta por terceiro.

Por sua vez, a ação de usucapião ostenta natureza declaratória constitutiva, que tem por intuito reconhecer a aquisição originária da propriedade, em virtude do exercício de posse qualificada
(“animus domini”
) por certo lapso de tempo
.

Na hipótese, embora o imóvel almejado pelas partes seja o objeto de disputa em ambas as ações, não há razões para a reunião dos feitos, seja diante da ausência de identidade de pedidos, seja a diversidade da causa de pedir. Soma-se que na ação possessória, os requeridos são o ora agravante, Luiz Carlos de Mello, Isaias Romero e Vlademir Canezin, enquanto que na Usucapião, a pretensão tem por objeto uma área em nome de Mademari Madeiras Ltda. e Olavo Demari Weber que não figuram como parte na ação possessória.

Logo, não se visualizam hipóteses de conexão dos feitos. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONFLITO ENTRE A 2ª VARA CIVEL E A 10ª VARA CIVEL AMBOS DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. Não há conexão entre as ações possessórias e a ação de usucapião, porquanto, a ação possessória se limita ao debate sobre o legítimo exercício possessório sobre o bem, de modo que na ação de reintegração de posse não se verifica a existência de propriedade entre as partes, que é objeto da ação de usucapião.
(N.U 0002272-36.2015.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Na mesma linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CONEXÃO. 1. OBJETO RECURSAL. Insurgem-se os agravantes em relação à decisão que indeferiu o pedido para reconhecimento de conexão da ação de reintegração de posse e com a ação de usucapião. 2. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. Definição de competência territorial. Matéria não inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015. Verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Aplicação da tese da taxatividade mitigada definida pelo C. STJ no Tema 988. 3.
CONEXÃO. Não caracterizada. Ação de reintegração de posse e de usucapião cujo objeto é o mesmo imóvel. Ausência de identidade de pedido ou de causa de pedir. Ações de naturezas distintas
. 4. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2184600-25.2023.8.26.0000; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024